Tribunal: TJMT
Processo: 1004743-55.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004743-55.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIELA BORGES DE OLIVEIRA NOETHEN - CPF: 023.032.741-92 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRENTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRENTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), SERGIO FELICIO BELMONTE PETRILLI - CPF: 360.178.408-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004743-55.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gabriela Borges de Oliveira Noethen

Recorrido(s):

Iuni Unic Educacional Ltda

Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 a 16/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. VALOR INTEGRAL DA CONDENAÇÃO DEPOSITADO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRETENSÃO RECURSAL DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO COM ACRÉSCIMO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PREVISTOS NO ARTIGO. 523 DO CPC. INCABÍVEL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO COMPROVADO. ENUNCIADO 97 DO FONAJE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A Reclamante/Exequente, ora Recorrente, sustenta que o valor depositado não corresponde ao valor atual da execução, devendo ser reformada a sentença para que condene a Reclamada/Executada ao pagamento do valor residual do cumprimento de sentença com multa de 10% e novos honorários advocatícios pela resistência ao levantamento dos valores depositados, em atenção ao disposto no artigo 523 do CPC. Argumenta ainda que não houve pagamento voluntário, mas apenas garantia ao juízo quando realizado nos autos do cumprimento provisório de sentença.

2. No presente caso, restou comprovado que em 13/06/2022 a Reclamante ajuizou os autos de “cumprimento provisório de sentença” (1039674-16.2022.8.11.0001), visando o recebimento da condenação arbitrada nos autos principais n. 1004743-55.2020.8.11.0001, a qual ainda não havia transitado em julgado, diante da pendencia de apreciação de Agravo em Recurso Extraordinário.

3. Nos autos n.

1039674-16.2022.8.11.0001 (cumprimento provisório), a Executada, após ser intimada para o pagamento do montante atualizado, realizou deposito tempestivo nos autos e houve a concordância da Exequente quanto ao montante depositado.

Em obediência ao disposto no art. 520, IV, do CPC, foi indeferido o levantamento dos valores até o trânsito em julgado dos autos principais.

4. O artigo 523, do CPC, dispõe que:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante
.

§ 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

5. Em pese as alegações da Recorrente, restou demonstrado nos autos da execução provisória o PAGAMENTO VOLUNTÁRIO da condenação, devendo ser rechaçada a alegação de garantia do juízo, posto que o valor depositado não teve tal finalidade. Além disso, não houve resistência do levantamento do valor por parte da Executada, mas sim por decisão judicial que indeferiu o levantamento do valor até o deslinde do feito principal.

6. Também rejeito a alegação recursal no sentido de interposição de recursos protelatórios pela Executada, pois, a par da recalcitrância em relação à condenação imposta, não é possível extrair do seu comportamento recursal a intenção de prolongar o andamento processual de forma infundada, tratando-se de legítimo exercício do direito de acesso ao duplo grau de jurisdição.

7. Por fim, ainda esclareço que, caso restasse demonstrada a mora no pagamento da condenação, na sistemática dos Juizados Especiais Cíveis, somente há aplicação da primeira parte do artigo 523 do CPC, nos termos do enunciado 97 do FONAJE, in verbis:

Enunciado 97: "A multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada;
a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento".
(grifei)

8. Assim, caso não houvesse o pagamento voluntário da condenação, o débito seria acrescido apenas de multa de 10% (dez por cento), mas não de honorários advocatícios.

9.
A sentença que declarou extinta a execução, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024